Tribunal: TJMT
Processo: 1021513-92.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021513-92.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: FERNANDO RIBEIRO DA SILVA
AGRAVADO: ESPÓLIO DE HERBERT ENGLER
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo/ativo, interposto por FERNANDO RIBEIRO DA SILVA contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Jaciara/MT, Dr. Pedro Flory Diniz Nogueira, lançada nos autos de Ação Reivindicatória c/c Tutela de Urgência n. 1002350-96.2021.8.11.0010, ajuizada pelo ESPÓLIO DE HERBERT ENGLER, que deferiu a tutela de urgência requerida, determinando “a retirada da cerca que separa o imóvel de sua área de preservação permanente, imitindo o requerente na posse, devendo o autor respeitar a legislação pertinente à área de preservação ambiental” (sic).
Nas razões recursais, o agravante sustenta que “após o falecimento de Sr. Hebert Engler (20/10/2016) os herdeiros começaram os trâmites de sucessão patrimonial, e que tinham tomaram conhecimento de que parte da propriedade rural situada na cidade de Jaciara/MT teria uma posse “irregular” por ato cometido pelo Agravante, e que a referida posse era em uma área de preservação permanente” (sic).
Assevera que os herdeiros “alegam ainda que o Sr. Hebert teria deixado um caseiro na área e que o Agravante não teria a posse da área, que o DOMÍNIO da referida área é, de forma indiscutível, do Espólio Agravado, alegando que o Agravante estaria na posse de parte da área injustamente” (sic).
Discorre que “o Mandado de reintegração de posse está sendo cumprido na nesta data de 29/11/2021 com a retirada da cerca que dividia a parte de posse do Agravante com o restante da área dos Agravados” (sic).
Ressalta que “a verdade é que o Agravante possui posse mansa e pacífica de parte de uma área da matrícula no 4.694 totalizando 3,7833 há, onde possui um pequeno rancho, desde o ano de 2.000, ou seja, a mais de 21 (vinte e um) anos, onde o mesmo mantem posse mansa e pacífica, como proprietário fosse, edificado uma casa e construído cercas e outras benfeitorias, bem como plantando árvores frutíferas” (sic).
Afirma que “a área que o Agravante mantém a posse e está localizado seu rancho/sítio foi doada de forma verbal pelo próprio Sr. HERBERT ENGLER” (sic).
Registra que “após a referida doação o Agravante a muito custo edificou uma casa onde não existia árvores, a mais de 100 metros do rio, e ainda sempre plantou mudas nativas no local e frutífera, utilizando o local apenas para lazer e moradia”. E, “após 12 anos de posse o Agravante conseguiu levar energia elétrica até a casa construída” (sic).
Aduz que “o Agravado deixou de comprovar a efetiva posse na área que o Requerido mantém seu rancho/sítio, o que é indispensável para demonstrar a legitimidade e interesse processual, bem como que a posse do Agravante fosse INJUSTA” (sic).
Com base nos requisitos legais, requer “seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que a r. decisão que concedeu a liminar de imissão de posse seja revogada, até o julgamento do presente Agravo, determinando a manutenção e/ou reintegração do Agravante a posse do imóvel” (sic).
Preparo recursal recolhido, conforme certificado no Id. 111254467.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, I, c/c art. 1.017, ambos do CPC.
De acordo com a previsão contida no artigo 1.019, inciso I, c/c o artigo 300, ambos do Código de Processo Civil vigente, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
O agravante insurge-se contra decisão do i. Magistrado de primeiro grau que na Ação de Reivindicatória proposta pelo agravado, deferiu a tutela de urgência vindicada, imitindo-o na posse do imóvel em questão, pelos seguintes fundamentos:
“[...] Inicialmente, ressalte-se que na ação reivindicatória, cuja natureza é petitória é descabida a prova da posse anterior pelo requerente, sendo mister apenas a prova do domínio e do exercício irregular da posse pelo requerido, a teor do contido no artigo 1.228 do Código Civil, confira-se:
Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.
A propósito, oportuno citar a lição de José Miguel Garcia Medica:
“O direito subjetivo de usar, gozar e dispor da propriedade tem na ação reivindicatória o principal instrumento de proteção. A pretensão reivindicatória não se submete ao prazo prescricional do artigo 205, pois o domínio é imprescritível. O não usar corresponde a uma faculdade do proprietário. Ele até poderá assumir riscos pela atitude de não fruição, como sujeitar-se à alíquota progressiva do imposto, desapropriação do imóvel, ocupação indevida de terceiros. No entanto não perderá a possibilidade de ingressar com ação reivindicatória. (José Miguel Garcia Medica, Código Civil Comentado, 2a edição, editora: Revista dos Tribunais, pag.874).
Tecidas tais considerações, passo a aferir os requisitos para deferimento do pedido de tutela de urgência.
A tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, depende da existência de elementos que evidencie a probabilidade do direito e o perito de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada nos casos em que houve perigo de irreversibilidade da medida, ou seja, quando os efeitos da decisão forem irreversíveis.
In casu, a probabilidade do direito está demonstrado pelo título de propriedade devidamente registrado no cartório de registro de Imóveis da Comarca de Jaciara/MT (matrícula R/5.040-A), o qual comprova o domínio do espólio sobre o bem reivindicado.
Por outro lado, a posse irregular do requerido ficou comprovada por meio do auto de constatação realizado pelos oficiais de justiça, os quais narraram que “no local reside um idoso de 75 anos de idade, senhor José Femaides de Oliveira, o qual relatou está no local há aproximadamente sete meses, exercendo a função de caseiro”.
Além disso, de acordo com as fotografias carreadas aos autos, no local foi edificada uma construção, a qual fica às margens do rio.
Logo, tendo em vista a impossibilidade de o autor usar e gozar do imóvel de sua propriedade da maneira que melhor lhe convier, devidamente fundado o perigo de dano.
Não bastasse isso, consoante ofício oriundo da Superintendência de Meio Ambiente (id. 67818835), a construção feita pelo requerido foi edificada em área de preservação permanente.
Logo, evidenciado fica o receio de grave dano, visto que a demora na prestação jurisdicional acarretará aos requerentes graves danos, tendo em vista possível desmate ilegal e diversos outros danos ao meio ambiente.
Nesse sentido:
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PARALISAÇÃO DAS OBRAS NO IMÓVEL OBJETO DA LIDE – NECESSIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO – ART. 300, CAPUT, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência. In casu, mostra-se temerária a continuidade da obra no imóvel objeto da lide, ante a possibilidade de agravamento dos danos e conflitos, devendo ser preservada a situação fática do imóvel até a decisão final do processo, em observância ao poder geral de cautela, mormente considerando a necessidade de dilação probatória. Presentes os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela de urgência pleiteada. (N.U 1010995-43.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021).
Destarte, presentes os requisitos legais a concessão da tutela de urgência pleiteada é medida que se impõe.
DISPOSITIVO.
Diante do exposto, e por tudo mais consta dos autos, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional deduzido pelo Espólio de Herbert Engler, para determinar a retirada da cerca que separa o imóvel de sua área de preservação permanente, imitindo o requerente na posse, devendo o autor respeitar a legislação pertinente à área de preservação ambiental.
Expeça-se mandado de imissão na posse (...).” (Id. 111219499 - fls. 35/41).
Calha frisar que em se tratando de ação reivindicatória, três são os requisitos essenciais para o reconhecimento do pedido: a prova da propriedade da parte autora; a posse injusta exercida pela parte ré; e a perfeita individuação do imóvel.
Desta forma, apesar do acervo documental juntado, limitada a uma apreciação não exauriente da questão, entendo que não existem, por ora, provas suficientes para agasalhar a pretensão inicial do agravante - efeito suspensivo/ativo -, uma vez ausentes os pressupostos legais.
Como se pode ver, a decisão recorrida apresenta fundamentos convincentes quanto a legitimidade da posse exercida pelo espólio agravado e demais requisitos para a concessão da imissão deste ao imóvel em litígio.
Veja-se que o juiz a quo expôs seus fundamentos com base na legislação atual e em julgados, inclusive deste Tribunal, o que dá conta de que, à primeira vista, o decisum deve ser mantido pelas próprias justificativas ali lançadas.
Dessa forma, de início, entendo que não há qualquer irregularidade/ilegalidade na decisão agravada. Ademais, trata-se de matéria que depende de indícios relevantes favoráveis ao recorrente para que se proceda a suspensão do decisum de primeiro grau, o que não se verifica neste momento no caso concreto.
Importante ressaltar que se trata de questão complexa que demanda um estudo mais aprofundado para análise quanto ao direito perquirido. De modo que entendo imprescindível, ao menos, a resposta da parte agravada, para se chegar a uma conclusão sobre o ato judicial tido como equivocado pelo agravante.
Assim, a uma análise perfunctória da questão posta em mesa, entendo que ao assentar a razoabilidade das razões que irromperam a ação de origem (fumus boni iuris), notadamente limitado pelo momento liminar e raso nível de cognição, o d. Magistrado posicionou-se corretamente ao deferir, em liminar, a imissão de posse em favor do agravado.
E, nesse aspecto, a jurisprudência deste Sodalício é assente ao se posicionar que “nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação” (AI 1018654-74.2019.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 02/07/2020).
Não vislumbro, igualmente, que a manutenção da decisão agravada possa acarretar danos irreparáveis, ou, então, frustrar ulterior eficácia do julgamento da questão de mérito, afinal, a assertiva do agravante de que há risco de dano grave de difícil ou incerta reparação, não passa de mera suposição, uma vez que não apresentou indicativos plausíveis de que se deixar a questão para ser melhor analisada pelo Colegiado, sofrerá danos irreversíveis.
Entendo, pois, que a medida é de fácil reversão e não exsurge prejuízo desmedido à parte requerida/agravante, uma vez que eventualmente havendo o reconhecimento do direito alegado ela poderá ser reintegrada na posse e indenizada pelas perdas que obtiver, de modo que a presente medida apenas resguardará o direito da parte agravada, até mesmo porque a tutela de urgência pode ser revogada a qualquer momento, desde que apresentados elementos persuasivos para tanto.
Desta forma, os argumentos do recorrente não convencem quanto à presença de urgência a justificar o imediato enfrentamento da questão controvertida.
Em caso semelhante, o entendimento deste Sodalício:
“AGRAVO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL – LIMINAR DEFERIDA - REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR PREENCHIDOS - FALTA DE ELEMENTOS SUFICIENTES À PRETENDIDA REFORMA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A concessão de liminar possessória está restrita à análise da verificação dos requisitos, cujos pressupostos, para deferimento ou não da liminar, não reclamam a exaustão da prova, mas o convencimento motivado do Julgador acerca do preenchimento dos requisitos.
E se a agravante não traz elementos suficientes para derruir aqueles adotados na origem, cuja liminar, pela própria essência, tem como condão apenas a preservação dos fatos, impõe-se a manutenção da decisão impugnada, inclusive com o objetivo de evitar sucessivas inversões possessórias, sob pena de tumultuar o processo”. (AI 1001052-02.2021.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021) (sem destaques no original).
Assim, mostra-se prudente, nesta esfera de cognição sumária, aplicar o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de elementos para formação de sua convicção.
Diante do exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo/ativo vindicado, sem prejuízo do convencimento que será formado quando do julgamento do mérito recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de dezembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora